Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012081-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (EMBARGANTE), LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 005.886.721-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 005.886.721-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. L. M. - CPF: 127.486.351-16 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer fórmula alimentar, sob o fundamento da Lei Estadual n. 10.928/2019. O Embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreciação da exigência legal de apresentação de prescrição e atestado médico emitidos por profissional integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), prevista no art. 2º da referida lei, e requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não examinar requisito previsto na Lei Estadual n. 10.928/2019 relativo à necessidade de prescrição e atestado médico emitidos por profissional integrante do SUS, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do mérito do julgamento.

4. A alegação relativa ao descumprimento do requisito previsto no art. 2º da Lei Estadual n. 10.928/2019 configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento nem na contraminuta anteriormente apreciadas.

5. O agravo de instrumento devolveu ao Tribunal apenas a controvérsia relativa ao direcionamento da obrigação de fornecimento da fórmula alimentar entre os entes federativos, sem abranger discussão acerca do preenchimento dos requisitos materiais da legislação estadual.

6. Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar questão que não integrou a controvérsia submetida ao órgão julgador, sendo incabível ampliar os limites objetivos do recurso por meio de embargos de declaração.

7. Eventual discussão sobre o cumprimento dos requisitos previstos na Lei Estadual n. 10.928/2019 deverá ser submetida ao Juízo de origem, por constituir
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não admitem a introdução de fundamento jurídico inédito que não tenha integrado a controvérsia devolvida ao Tribunal.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não suscitada oportunamente pelas partes no recurso originário.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual n. 10.928/2019, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o Estado de Mato Grosso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão, ao atribuir ao Estado o cumprimento primário da obrigação de fornecimento da fórmula alimentar
Pregomin

Pepti
, com fundamento na Lei Estadual n. 10.928/2019, deixou de apreciar argumento essencial relativo à necessidade de comprovação da condição clínica da parte beneficiária mediante prescrição e atestado médico emitidos por profissional integrante do Sistema Único de Saúde – SUS
, conforme exigência expressa do art. 2º da referida norma estadual.

Aduz que os documentos médicos acostados aos autos foram subscritos por profissional vinculada à rede privada de saúde, circunstância que, segundo afirma, inviabiliza a incidência da legislação estadual invocada como fundamento do acórdão, por ausência de requisito legal indispensável.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo Município embargado.

Contraminuta apresentada no id. 377306863.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, para
direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

Anoto, desde já, que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a alegação de que o acórdão deixou de apreciar o requisito previsto no art. 2º da Lei Estadual n. 10.928/2019, consistente na necessidade de prescrição e atestado emitidos por profissional integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, configura evidente
inovação recursal
.

Com efeito, da análise das razões do Agravo de Instrumento anteriormente julgado, bem como da contraminuta apresentada pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a matéria ora suscitada jamais foi submetida à apreciação desta Câmara.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringiu-se ao exame do direcionamento da obrigação de fornecimento da fórmula alimentar entre os entes federativos, não tendo sido objeto de insurgência qualquer discussão acerca do preenchimento dos requisitos materiais estabelecidos na Lei Estadual n. 10.928/2019 para a concessão da prestação.

Nessa perspectiva, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração para introduzir fundamento jurídico inédito, que não integrou o debate recursal originário. Os
aclaratórios
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à ampliação objetiva da controvérsia ou à rediscussão de matéria não oportunamente devolvida ao órgão julgador.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração é apenas aquela relativa à tese efetivamente suscitada pelas partes e indispensável à solução da controvérsia. Não há como imputar omissão ao acórdão por deixar de enfrentar questão que sequer foi deduzida nas razões recursais ou na contraminuta, sob pena de admitir indevida inovação em sede integrativa.

Ademais, eventual insurgência quanto ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei Estadual n. 10.928/2019, especialmente no que diz respeito à origem do laudo ou da prescrição médica, deverá ser deduzida perante o Juízo de origem, no momento processual oportuno, por se tratar de matéria estranha aos limites objetivos do Agravo de Instrumento, o qual examinou exclusivamente o direcionamento da obrigação entre os entes públicos responsáveis pelo fornecimento da fórmula alimentar.

Inexistindo, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto o inconformismo da parte embargante traduz mera pretensão de rediscutir matéria não devolvida ao conhecimento desta Corte no recurso originário.

Por fim, advirta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. Assim, a eventual reiteração de
aclaratórios
sem a indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026